Tribunal: TJDFT
Processo: 0734050-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO - DUTY TO MITIGATE THE LOSS. DECLARAÇÃO EM CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora face a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu recorrido à obrigação de transferência do veículo Hyundai/Veloster 1.6 2012/2013, placa MBX9365 para o nome do autor recorrente. Em suas razões, informa que todas as tratativas para compra do veículo se iniciaram em 6/11/2020 e que todos os defeitos do carro já estavam sendo comunicados à recorrida que, a todo momento, estava ciente de tais defeitos. Inclusive informa que a recorrida se prontificou, desde o início das tratativas, ao conserto dos defeitos comunicados. Afirma que que o recorrido não se desincumbiu do ônus de provar seu direito, uma vez que as provas juntadas aos autos comprovam os fatos narrados na inicial. Sustenta que o recorrido violou o princípio da boa-fé objetiva, ao descumprir os deveres de lealdade, transparência. Pugna pela reforma da sentença para que o recorrido seja condenado ao pagamento do conserto do veículo no menor valor orçado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33970109 e 35093699). Contrarrazões apresentadas (ID 33970118).
III. Consta dos autos que o recorrente iniciou as tratativas para compra do veículo Hyunday/Veloster na loja do recorrido em 6/11/2020, sendo o contrato assinado em 18/11/2020. De acordo com o diálogo das partes (ID 33969052 e 33970012), os defeitos encontrados no veículo foram relatados pelo autor recorrente desde o início das tratativas, mais detidamente na conversa do dia 10/11/2020. De de acordo com os áudios (ID’s 33970035- 33970081) acostados pelo recorrido, ambas as partes sempre foram cientes dos defeitos constantes no veículo. Assim, verifica-se que a avaliação do veículo foi feita pelo recorrente mesmo antes da formalização do contrato.
IV. Destaco que os institutos da boa-fé, da segurança jurídica e da confiabilidade na lei e nas relações dizem respeito a uma espécie de Código Moral, sustentado pelo Direito, que deve reinar entre os polos de uma relação jurídica propriamente dita; dizem respeito à confiança que se estabelece entre as partes, para que os negócios jurídicos possam se sustentar fielmente; falam de um pacto de boa-fé, no qual os participantes possam esperar reciprocidade de lealdade, honradez e justeza; traduzem a confiabilidade num sistema jurídico que garanta direitos e obrigações; enfim, versam sobre premissas éticas ligadas às normas jurídicas.
V. No caso, a solução da questão impõe a aplicação do dever de mitigar a própria perda, ou, “duty to mitigate the loss”, concebido no ordenamento jurídico pátrio como uma figura parcelar da boa-fé objetiva que atribui ao credor, na relação obrigacional, o ônus de adotar medidas razoáveis para minimizar os danos que o inadimplemento do devedor vier a impor. Pela aplicação da teoria, o responsável pelo dano não responde por outros danos que o outro contratante poderia ter evitado, caso este tivesse adotado medidas razoáveis para evita-lo, ou seja, o comprador tinha o dever de minorar seus prejuízo, tomando medidas concretas para o conserto dos defeitos narrados.
VII. Não é o que se depreende do processo. Ao contrário, o recorrente deixou o tempo transcorrer e declarou em contrato (ID 33969051) estar recebendo o veículo em perfeitas condições. In casu, cabia ao recorrente, antes de efetuar a compra do veículo com o recorrido, exigir a correção dos defeitos que havia no veículo e não declarar que estava recebendo o veículo em perfeitas condições, conforme consta no contrato de compra e venda.
VIII. Escorreita, pois, a sentença recorrida, em que determinada apenas a obrigatoriedade da transferência do veículo pelo recorrido, uma vez que este serviço já está pago e não executado.
IX. Em que pese as alegações agitadas no recurso, não há a mínima indicação nos autos de violação a atributo da personalidade do recorrente. O dano moral não se configura pelo aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. O dano moral indenizável se configura quando violados direitos de personalidade do titular, o que não se verifica no caso em exame. Neste sentido, confira-se entendimento desta E. Turma Recursal: Acórdão n.1000887, 07016039720168070014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
X. Quanto à arguição da recorrida de revisão da gratuidade de justiça, esta não merece prosperar, uma vez que o recorrente efetuou o preparo e o recolhimento das custas.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.